Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-21.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025188-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIA DE JESUS SALES HATAMOTO - CPF: 063.168.661-43 (RECORRENTE), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0032-45 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025188-21.2025.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrida:

JULIA DE JESUS SALES HATAMOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS/MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que determinou a readequação das parcelas da compra para valor inferior, exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede recursal, as reclamadas alegaram ausência de ilicitude, inexistência de dano moral, excesso no valor indenizatório, questionaram o termo inicial dos juros e pediram moderação na eventual condenação por sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros e a negativação da autora decorreram de contratação válida e comprovada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), cabendo-lhe demonstrar a regularidade do contrato e das condições pactuadas, o que não ocorreu, pois não foi apresentado o cupom assinado pela consumidora com a indicação das parcelas e encargos.

A ausência do documento contratual impede aferir a validade da contratação, caracterizando falha na prestação do serviço e impondo a revisão da cobrança, para afastar os juros e encargos incidentes.

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

Dessa forma, afasta-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, subsistindo apenas a determinação de revisão da cobrança para o valor originalmente contratado, bem como a exclusão dos dados da reclamante dos cadastros de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço consistente na cobrança de encargos financeiros não comprovados por documento contratual válido.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, j. 26.08.2024, DJE 30.08.2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, decisão monocrática, Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 309644366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, determinando que a parte ré proceda à readequação das parcelas para o valor de
R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
, no prazo de dez dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Determinou, ainda, a exclusão dos dados da reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, condenou as reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por
danos morais
em favor da reclamante, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, acrescido de juros de mora à taxa legal, contados a partir da citação válida.

Em sede recursal, as recorrentes alegam:

1)

Ausência de conduta ilícita – Exercício regular de direito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros a partir do arbitramento;

5)

Eventual condenação em sucumbência recursal seja nos patamares sugeridos pela OAB.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais do autor não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em 05/10/2024, realizou uma compra na loja da empresa ré Lojas Riachuelo S.A., no valor de R$ 459,50 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), tendo efetuado o pagamento de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos) por meio de cartão de débito, e o valor remanescente, R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), por meio do cartão de crédito da loja, operacionalizado pela empresa ré Midway Financeira S.A.

Na ocasião, aduz que foi informada de que a compra seria parcelada em oito vezes sem juros, com a possibilidade de antecipação das parcelas, também sem a incidência de encargos, sendo o primeiro vencimento previsto para ocorrer em 30 (trinta) dias. Entretanto, a funcionária não exibiu a tela do computador com o detalhamento do parcelamento em momento algum, o que a teria impedido de verificar, de forma clara e transparente, as condições efetivamente contratadas.

Decorridos os 30 (trinta) dias da compra, ao acessar o aplicativo da Riachuelo, relata que constatou a impossibilidade de visualizar a fatura referente ao mês, o que lhe causou estranheza.

Em 04/11/2024, narra que solicitou a um atendente a verificação do status do cartão de crédito da loja, ocasião em que foi informada de que o parcelamento havia sido efetuado com a incidência de juros, com o primeiro vencimento fixado para 60 (sessenta) dias, o que elevou o valor total da compra para R$ 722,32 (setecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), correspondendo a aproximadamente 72% (setenta e dois por cento) de juros, ou 9% ao mês (nove por cento ao mês).

Diante disso, afirma que procurou a gerência da loja para requerer a revisão da compra, oportunidade em que a gerente, embora tenha demonstrado disposição em auxiliar, limitou-se a oferecer um desconto.

Referido abatimento, contudo, ainda resultaria em um valor final acrescido de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de juros, para pagamento à vista do montante em aberto, representando um acréscimo de aproximadamente 43% (quarenta e três por cento) sobre o valor das prestações originalmente contratadas, o que, a seu ver, configura cobrança manifestamente abusiva.

Ademais, sustenta que foi informada de que o cancelamento da compra não seria possível e que, posteriormente, seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes junto ao Serasa.

As demandadas, por sua vez, sustentam que a parte autora realizou a compra em 8 (oito) parcelas com juros. Alegam que, no cupom da compra assinado pela consumidora, constam o número de parcelas, a incidência de juros contratados, bem como a declaração de reconhecimento da dívida e das condições pactuadas.

Ressaltam que, em 18/01/2025, a autora efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 90,29 (noventa reais e vinte e nove centavos); entretanto, deixou de adimplir as faturas subsequentes, motivo pelo qual seu nome foi inscrito junto ao Serasa.

Defendem, portanto, que a negativação foi legítima, por decorrer
exclusivamente do inadimplemento da reclamante, não havendo que se falar em cobrança abusiva ou ilegal.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em apreço, à luz do acervo fático-documental constante dos autos, verifica-se, a partir dos documentos apresentados pelas reclamadas (IDs 309644351/309644354), a incidência de encargos financeiros que elevaram o valor das parcelas de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) para R$ 90,29 (noventa reais e vinte e nove centavos), bem como a inscrição do nome da reclamante em cadastros de inadimplentes (ID 309644350).

Contudo, embora as reclamadas aleguem a existência de cupom de compra assinado pela autora, no qual constariam o número de parcelas, a incidência de juros contratados e a declaração de reconhecimento da dívida e de suas condições, não juntaram aos autos o referido documento. Competia às rés, por deterem os meios necessários para comprovar a regularidade da contratação, a apresentação dos elementos probatórios pertinentes,
ônus do qual não se desincumbiram
.

Assim, as demandadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor..

Logo, configura-se falha na prestação do serviço, uma vez que a ausência do comprovante da contratação inviabiliza a aferição da validade das condições supostamente pactuadas, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da cobrança dos encargos acrescidos à dívida principal, bem como da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora
deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar

a condenação a título de
danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025